Tribunal: TJES
Processo: 5013953-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013953-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LWSA S/A
RECORRIDO: GUSTAVO BARBOSA GODOY
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E ADMINISTRAÇÃO DE DOMÍNIO DE INTERNET. INVASÃO POR HACKER. EXCLUSÃO DE CONTAS DE E-MAIL. ALTERAÇÃO DE PLANO. CRIAÇÃO DE NOVAS CONTAS DE E-MAIL. BACKUP INDISPONÍVEL POR FALHA SISTÊMICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. DANOS MORAIS OCORRENTES.
QUANTUM
ARBITRADO EM VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega, em síntese, ser assinante dos serviços de hospedagem de site e administração de domínio, prestados pela parte requerida. Aduz que sua conta foi invadida por terceiro (hacker) que excluiu suas contas de e-mail em uso, alterou o plano contratado e criou várias outras contas de e-mail. Narra que não conseguiu obter junto à ré os backups dos dados apagados. Requer a condenação da ré no fornecimento de tais backups e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pleitos autorais, para determinar à requerida a disponibilização dos backups em favor do autor, e condená-la no pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 3.000,00. A requerida, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para que seja negado provimento aos pleitos autorais. O autor, em contrarrazões, requer que seja mantida incólume a sentença.

3. Da preliminar recursal de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. É preciso registrar, acerca do tema, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º,
caput
, da Lei 9.099/95). Assim, diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidenciada a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95. No caso dos autos, todavia, a controvérsia em si pode ser comprovada e solucionada através de outros meios de prova, em especial a documental, o que, sob tal ótica, retira a ventilada complexidade e confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Assim, mantenho a sentença de origem no que diz respeito à rejeição de propalada preliminar.

4. No mérito, também se mostra irretocável a sentença proferida. Inicialmente, cabe registrar que, ainda que se cogite a hipótese de o acesso de terceiros (hacker) ter se dado mediante o fornecimento de e-mail e senha do autor, é precipitado atribuir tal fato à falta de zelo do autor, sobretudo diante das numerosas notícias de vazamento de dados frequentemente veiculadas em portais especializados de internet. Outrossim, cabe à ré, por deter expertise no ramo dos serviços que presta, evitar prejuízo de seus clientes. Ora, a requerida tinha mecanismos para detectar possível fraude. Tanto que foi capaz de informar o endereço IP utilizado pelo hacker, e a localização a partir de qual se deu o acesso, deveras distante do local em que o autor usualmente utiliza os serviços. Era de se esperar que confirmasse a identidade do solicitante e a idoneidade da operação antes de excluir as contas de e-mail ativas e criar 150 novas contas. Em não o fazendo, assume a responsabilidade pelos prejuízos causados por terceiro.

5. Em que pese os argumentos da ré a respeito da ausência de responsabilidade de armazenamento de dados, tem-se que a preposta da ré informou, por telefone, que tal serviço é disponibilizado aos clientes. Os documentos de id. 13066484 e 13066484 - Pág. 8 corroboram com tal assertiva e, não bastasse, o autor ainda cola na petição inicial recorte em que preposto da ré confessa que “devido a uma falha sistêmica a ferramenta que realiza as rotinas de backup não estava em execução”, mas “a equipe responsável realizou os devido ajustes e a partir de hoje (13/02/2024) as rotinas de backup estão sendo executadas corretamente” (id. 13065924 - Pág. 7).

6. Assim, improcede o pleito de reforma para afastar a obrigação de fazer. Cabe consignar, desde já, que a comprovação de propalada impossibilidade de restaurar os e-mails é matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, bem como a imposição de multa processual para compelir o cumprimento e eventual conversão da obrigação em perdas e danos.

7. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, entendo que o autor foi submetido a sentimentos de stress, indignação, tristeza e preocupação em razão do episódio vivenciado. É inegável a importância do uso de ferramentas como e-mail nos dias atuais, sobretudo considerando a profissão do requerente. Através do e-mail, são entregues publicações de intimações dos processos, bem como enviados documentos para clientes, etc. É de se supor, outrossim, que nos e-mails houvesse documentos e dados sigilosos e histórico de comunicação com os clientes. Em suma, os transtornos resultantes dos fatos são aptos a tirar a paz de espírito do autor e justificar a condenação imposta. O
quantum
arbitrado não comporta redução, eis que fixado em estrita observância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

9. Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte porcento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)